Tribunal: TJDFT
Processo: 0754154-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754154-81.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE, RG2 SERVICOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: DANIEL MANCANO MELHADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RG2 SERVICOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LTDA e RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DANIEL MANCANO MELHADO: “Primeiramente, defiro a penhora de bens móveis dos executados, quantos bastem para a satisfação da dívida de R$296,388.19 (valor atualizado conforme a última consulta ao Sisbajud), a ser cumprida nos endereços indicados na petição de id. 257721279. No caso da diligência a ser executada no endereço da pessoa física, esclareço que poderão ser penhorados bens de elevado valor, supérfluos, aqueles encontrados em duplicidade, veículos de transporte, obras de arte, adornos suntuosos, bem como aqueles que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. O credor ficará em poder dos bens e deve providenciar os meios para transporte (CPC, art. 840, § 1°), salvo se anuir que fiquem com o executado (CPC, art. 840, § 2°). O exequente poderá realizar contato direto com o oficial de justiça designado para cumprir o mandado, conforme orientação constante no seguinte endereço eletrônico: https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br. Confiro efeito de MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO e REMOÇÃO. Encaminhe-se. Ademais, diante do requerimento de penhora do veículo identificado no id. 226177337 (CHEVROLET/CRUZE LT NB, placa PAK-2560), defiro-a nesta oportunidade. Esta decisão substitui o termo de penhora. Registre-se via Renajud. Determinei a restrição, via Renajud, de transferência e de circulação do veículo para preservar o bem penhorado e garantir a efetividade da penhora. Intime-se o primeiro executado. Em consonância com o art. 871, IV do CPC, intime-se a exequente para que apresente estimativa de preço de avaliação do veículo, a ser obtido em sites especializados. Prazo de 15 dias. Esta decisão substitui o mandado de remoção. Fica autorizada a expedição de carta precatória de remoção, se for o caso. O exequente esteja desde logo ciente de que ficará em poder do bem e deve providenciar os meios para transporte (CPC, art. 840, § 1°), salvo se anuir que fique com o executado (CPC, art. 840, § 2°). O exequente poderá realizar contato direto com o oficial de justiça designado para cumprir o mandado, conforme orientação constante no seguinte endereço eletrônico: https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br.” Os Agravantes sustentam (i) que “o transporte do filho do Agravante, menor de idade, que é pessoa com deficiência, necessitando de locomoção constante para tratamentos médicos e terapias essenciais ao seu desenvolvimento e saúde”; (ii) que a manutenção da penhora “impõe um gravame desproporcional e desumano ao Agravante e sua família, violando diretamente a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial”; (iii) que “o veículo não é um bem supérfluo, mas uma ferramenta essencial para garantir a saúde e o bem-estar de uma criança com deficiência”; (iv) que a “jurisprudência é clara ao flexibilizar a penhorabilidade em casos análogos, reconhecendo que a execução não pode servir como instrumento de punição ou de violação a direitos fundamentais”; (v) que a “privação do acesso a consultas médicas especializadas, terapias de reabilitação, exames de acompanhamento e, em situações de emergência, o deslocamento rápido para unidades de saúde, configura uma violação direta ao direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente, e à dignidade da pessoa humana”; (vi) que a “execução, embora deva buscar a satisfação do crédito, não pode se converter em um instrumento de ruína para o devedor, especialmente quando existem meios menos gravosos e igualmente eficazes para atingir o objetivo”; e (vii) que “a decisão demonstra um vício de omissão ao não apreciar quaisquer argumentos ou pedidos defensivos que pudessem ter sido apresentados pelos executados, configurando uma nulidade insanável por falta de apreciação de matéria relevante, conforme preceitua o Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a impenhorabilidade do veículo. Preparo recolhido (ID 79264178). É o relatório. Decido. Veículo automotor só pode ser considerado impenhorável, à luz do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quando representa o próprio instrumento de trabalho ou é indissociável da atividade profissional do executado. O fato de o segundo Agravante ter filho com deficiência e o veículo ser útil em deslocamentos para tratamentos ou acompanhamentos médicos não induz, a princípio, à impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. Não se pode concluir, portanto, pela probabilidade do direito dos Agravantes. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator